Tribunal: STF
Processo: HC 248204
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 933.017, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA COM  A UNIDADE PRISIONAL. CURSOS NÃO PREVISTOS JUNTO AO "SISTEC" DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a remição de pena por estudo realizado na modalidade à distância, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 126, § 2º Lei de Execução Penal e pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Não há prova nos autos de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito previsto expressamente no § 2º do art. 126 da LEP, e ainda, no art. 2º, II, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 



    3. Em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal deferiu o pleito de remição da pena pela conclusão de cursos realizados à distância pelo paciente e declarou remidos 86 (oitenta e seis) dias da pena do paciente, sendo 26 (vinte e seis) dias remidos por trabalho e 60 (sessenta) dias remidos por estudo.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADOS A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "[...] É inviável a concessão de remição pela realização de cursos profissionalizantes na modalidade à distância, ainda que apresentado relatório referente à carga horária diária e avaliações, cadernos de prova e planos de ensino, quando a instituição certificadora não está credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para oferecimento dos cursos especificamente realizados pelo apenado [...]". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 5043875-74.2020.8.24.0038, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 30/03/2021).”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão da remição pretendida.



    Afirma que “a verdade é dissonante, considerando que esta Defesa Técnica demonstrou com clarividência a regularidade a inscrição da instituição que promoveu as remições, não havendo qualquer fundamento inidôneo para seu indeferimento, restando configurado o manifesto constrangimento ilegal em desfavor do Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, sendo: 



    a) Concedida a liminar postulada, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que seja deferida a remição outrora concedida em sua integralidade, concedendo em favor do Paciente 60 dias de remição;



    b) No mérito, seja confirmada a liminar almejada para o fim exclusivo de deferir/manter os 60 dias de remição em favor do Paciente; 



    c) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício, consoante comando permissivo do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a documentação necessária, dos autos de origem, além de tratar-se de autos eletrônicos, nos moldes do artigo 664 do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a remição de pena por estudo realizado na modalidade à distância, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. 



    No tocante ao direito à remição pelo estudo no interior de estabelecimento prisional, a Lei de Execuções Penais assim estabelece: [...]



    Tais requisitos restam inseridos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, conforme os quais,



    a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender aos requisitos previstos nos arts. 2º e 4º da mencionada resolução, dentre os quais: (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas (AgRg no HC 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Sexta Turma, DJe 11/12/2023; grifamos)



      Como já exposto na decisão agravada, não há prova nos autos de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito previsto expressamente no § 2º do art. 126 da LEP, e ainda, no art. 2º, II, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Ademais, em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. [...]”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “não há prova nos autos de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito previsto expressamente no § 2º do art. 126 da LEP, e ainda, no art. 2º, II, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça”, sendo certo que “em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando”.



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:



    “Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)”



    Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o curso deve ser certificado por órgão educacional competente. Nesse sentido: 



    REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente. (HC 172.646, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    Outrossim, a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2018)



    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. Desta sorte, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022) (grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente